Tribunal: TJDFT
Processo: 0030542-41.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVERSÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL. INADMISSIBILIDADE.
I. Indeferimento de prova pericial que pode ser produzida em liquidação de sentença não traduz cerceamento de defesa.
II. A legislação processual não permite inovação defensiva no plano recursal.
III. Segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.551.956/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, prescreve em 3 (três) anos a pretensão de devolução da comissão de corretagem.
IV. Adversidades climáticas, greve do sistema de transporte pública e escassez de mão de obra não correspondem a nenhuma das excludentes de responsabilidade catalogadas no artigo 393 do Código Civil ou nos artigos 12, inciso III, e 14, inciso III, da Lei 8.078/1990.
V. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício até a data da averbação do habite-se, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.
VI. À falta de consistência probatória quanto ao valor locatício do imóvel, deve ser remetida para a fase liquidatória a apuração do quantum indenizatório.
VII. A inversão da cláusula penal, tal como disposta na tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, não tem lugar quando os lucros cessantes são objeto de indenização própria e específica.
VIII. Agravo Retido e Apelação dos Autores conhecidos e desprovidos. Apelação da segunda e terceira Rés conhecida em parte e provida parcialmente.